Tribunal: STF
Processo: ARE 1387365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime de previdência complementar. Lei 14.653/2011, art. 1º, § 6º, do estado de São Paulo. Possibilidade de adesão ao regime de previdência complementar pelos servidores que ingressaram no serviço público antes da vigência do novo regime, sem a contrapartida estatal. Constitucionalidade. Ausência de violação ao art. 40, § 16, da CF/88. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo em face de decisão por mim proferida que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconhecendo a constitucionalidade do § 6º do artigo 1º da Lei Estadual 14.653/11, tendo em vista que (i) o § 16 do art. 40 da CF destina-se a impedir a migração compulsória de servidores antigos ao regime de previdência complementar; (ii) a lei estadual paulista, ao permitir a adesão ao regime complementar, sem a contrapartida estatal, não viola o referido dispositivo constitucional; e (iii) a configuração do regime previdenciário nos termos da referida legislação local insere-se no âmbito da autonomia legislativa do ente federado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual que garante direito de opção ao novo regime de previdência complementar, sem a contrapartida do Estado, a servidores que ingressaram na carreira antes de sua instituição viola os §§ 14°, 15° e 16° do art. 40 da Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem assentou a constitucionalidade do art. 1º, § 6º, da Lei 14.653/2011, na redação dada pela Lei 16.391/2017, ambas do Estado de São Paulo. Entendeu que cabe à legislação facultar ou não aos servidores a opção de adesão ao Regime de Previdência Complementar (RPC). Em outras palavras, concluiu que o art. 40, § 16, da Constituição Federal e o art. 126, § 16, da Constituição do Estado de São Paulo não concedem ao servidor antigo o direito de optar pelo novo regime de RPC, apenas preveem que a lei não pode obrigar a conversão de regime.

    4. A legislação estadual previu dois regimes complementares para os servidores do Estado de São Paulo: o dos servidores que ingressaram antes da criação da SP-Prevcom, que podem optar pela migração e, assim, têm descontados 11% sobre os rendimentos brutos a título de contribuição previdenciária, sem paridade e sem a contrapartida do Estado; e o dos servidores que ingressaram após a criação da SP-Prevcom, com a contrapartida do Estado. Aqueles que ingressaram antes da criação da SP-Prevcom e que não quiserem migrar de regime, continuaram com a SPPrev.

    5. No campo da seguridade social, nos termos do art. 195 da Constituição Federal, o legislador tem o papel de promulgar um complexo normativo que assegure a existência, funcionalidade e utilidade do sistema – o que inclui a necessidade de indicação de fonte de custeio. No caso do RPC, o art. 40, § 14, atribui ao ente federativo a instituição do regime de previdência complementar.

    6. No caso do Estado de São Paulo, adotou-se opção legislativa no sentido de facultar a migração de regime, sem, contudo, prever contrapartida estatal aos servidores antigos. 

    7. O disposto no § 16 do art. 40 visa a proteger o direito adquirido de servidores que ingressaram no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar, de modo que não sejam compelidos a realizar a mudança de regime. Assim, conclui-se que a opção legislativa do Estado de São Paulo não viola o dispositivo constitucional. O teor dos dispositivos revela tão somente o exercício de legítima autonomia do Estado de São Paulo para a delimitação do regime previdenciário aplicável a seus servidores. 

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental desprovido.